Tribunal: TJSP
Processo: 1007499-93.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES (OMBROS), COLUNA E TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica.

MÉRITO - L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES (OMBROS) – Obreira que já recebe

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES (OMBROS), COLUNA E TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica.

MÉRITO - L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES (OMBROS) – Obreira que já recebe auxílio-acidente em razão das mesmas moléstias – Pretensão à aposentadoria por invalidez, pois seu quadro teria se agravado – Não ocorrência – Provada pericialmente a subsistência de incapacidade parcial e permanente, ou seja, que não houve agravamento do quadro clínico da obreira é indevida a concessão de benefício que exija incapacidade total – COLUNA E TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de moléstias incapacitantes, indevida a indenização acidentária.

Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.